Tribunal: TJSP
Processo: 0004156-50.2008.8.26.0584
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000087482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0004156-50.2008.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante
MYRIAN REGINA SALMERON, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso,
absolvendo-se a recorrente com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo
Penal.v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 42.367
Apelação Criminal no: 0004156-50.2008.8.26.0584
Comarca: São Pedro.
Vara de origem: 1a Vara Judicial.
Juiz prolator da sentença: Luiz Carlos Maeyama Martins.
Apelante: Myriam Regina Salmeron.
Apelado: Ministério Público.

Vistos. Cuida-se de apelação interposta por MYRIAM REGINA
SALMERON contra a r. sentença lançada a fls. dos autos digitalizados, publicada
em 21 de janeiro de 2019, que a condenou pela prática do delito descrito no art.
302, caput, da Lei no 9.503/97, à pena de 2 anos e 4 meses de detenção, em regime
aberto, e suspensão de sua habilitação para a condução de veículo automotor por
igual período, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena e
prestação pecuniária no importe de 05 salários mínimos, em razão de fato ocorrido
em 24 de outubro de 2008.
A recorrente persegue, em suma, a absolvição pelo reconhecimento
da excludente de ilicitude do estado de necessidade, vez que somente invadiu a faixa
contrária e colidiu com o veículo ocupado pela vítima para tentar se salvar de perigo
que não provocou, a saber, a invasão anterior da pista de rolagem em que se
encontrava pelo veículo ocupado pela vítima, que, ao perceber a lapso, realizou nova
conversão abrupta para a direita (fls. 535/531).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Constam as contrarrazões (fls. 534/356) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 540/551), que opina pelo desprovimento do
recurso.
É o relatório.
O apelo, com a devida vênia, comporta acolhimento.
Da materialidade dos fatos não se tem dúvida, sobretudo diante do
laudo pericial necroscópico (fl. 21), laudo pericial do local (fl. 46/58), e da prova
oral colhida (mídias).
A autoria do crime atribuída à apelante, porém, com todo respeito ao
entendimento sufragado na r. sentença recorrida, não tem como ser mantida..

Ela conduzia o veículo Fiat/Strada de placas DPM - 9293 pela
rodovia São Pedro Piracicaba (SP 304), no sentido Piracicaba, quando, conforme
reconhecido pela r. sentença atacada, por motivo desconhecido, invadiu a faixa
contrária, acabando por colidir com o veículo GM/Monza, placas BST 2828,
ocupado pela vítima e outros 05 (cinco) passageiros, além de um cachorro,
ocasionando o óbito imediato da vítima Antonio Adalto Rodrigues de Araújo, que
sofreu traumatismo craniano.
Com efeito, após atenta apreciação da prova oral colhida, data venia,
não há não há como se concluir que o acidente foi provocado por culpa da vítima,
inexistindo suficiente comprovação de que ela é que agiu com imprudência na
condução do veículo automotor.
Isto porque, a despeito dos depoimentos dos ocupantes do veículo
GM/Monza, Márcio Cleston da Silva e Tereza Xavier Soares da Silva (mídia de fl.
376), no sentido de que a acusada teria invadido a mão de direção contrária, levando

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
o condutor do automóvel Mário a desviar para a direita, e ainda sim não logrando
êxito em evitar a colisão, tem-se a versão apresentada pela acusada Myriam (mídia
de fl. 363), de que o motivo que a levou desviar abruptamente para a esquerda foi o
fato de o veículo GM/Monza ter anteriormente invadido a sua faixa de direção,
sendo que para evitar uma colisão frontal ela desviou para a esquerda, momento em
que aquele automóvel retornou à faixa originária, ocorrendo o acidente, versão essa
corroborada pela testemunha presencial Carlos Henrique Camargo (mídia de fl.
493), que conduzia um veículo atrás da vítima e visualizou o acidente, asseverando
ter avistado o veículo GM/Monza na faixa de rolamento da acusada no momento que
antecedeu a abrupta conversão desta.
Salientae-se, no mais, que os policiais militares Erevaldo e Carlos
André somente reproduziram os relatos dos ocupantes do veículo GM/Monza
(mídias fls. 363 e 467), uma vez não presenciaram os fatos, e que a recorrente não se
pronunciou na oportunidade, pois deixou o local para ser atendida em um Pronto
Socorro na cidade de Águas de São Pedro (fls. 91/92).
Aliás, conclusão semelhante à que se adota foi ponderada no v.
acórdão proferido nos autos do processo no 00112877-53.2009.8.26.0005 pela C. 35a
Câmara de Direito Privado deste Eg. Tribunal, que reformou a r. sentença prolatada
em Primeiro Grau para reconhecer a ausência de provas a sustentar a condenação
por imprudência da ora acusada, afastando a culpa pelo eventual ilícito civil e
consequente reparação de danos morais e materiais requeridos, conforme se extrai
do trecho: “Embora o experto que procedeu ao exame pericial tenha mencionado
que a condutora da pick-up deu causa ao acidente, as testemunhas presenciais,
estas sim, afirmaram com precisão que o sinistro decorreu de conduta negligente e
antecedente à colisão; assim, não há em falar em culpabilidade da apelante, motivo
pelo qual a improdecência da lide é de rigor” (in fl. 323vo)
Não é muito salientar que a condenação exige certeza, a qual não foi
alcançada no presente feito. E sem esta certeza, impõe-se considerar o princípio

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
consagrado no brocardo in dubio pro reo.
Consequentemente, com todo o respeito ao entendimento contrário, a
conclusão é a de que o conjunto probatório não se mostra coeso para justificar o
decreto condenatório, uma vez que tal não pode se assentar em presunção ou
indícios, pois exige elementos que afastem qualquer dúvida no espírito do julgador,
o que não se observa no caso em testilha, mostrando-se a pretensão absolutória
incontornável.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, absolvendo-se a
recorrente com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator